Tribunal: TJPA
Processo: 0801506-73.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801506-73.2018.8.14.0133

APELANTE: EDILENE BARBOSA DE SOUZA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL NA DATA DE ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CORREÇÃO DO TERMO FINAL COM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ATRASO INCONTROVERSO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e condenou a parte vendedora ao pagamento de danos morais, sob o argumento de contradição quanto à data final de entrega do empreendimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar a data final de entrega do imóvel, considerando a cláusula contratual de tolerância; (
ii
) saber se a correção da data tem o condão de afastar a condenação por danos morais decorrentes do atraso na entrega.

III. Razões de decidir

O contrato prevê a entrega do imóvel em junho de 2013, acrescida de cláusula de tolerância de 180 dias, de modo que o termo final correto corresponde a dezembro de 2013.

O acórdão embargado incorreu em erro material ao tratar junho de 2013 como data final já incluída a tolerância, sendo cabível a correção nos termos do art. 1.022 do CPC.

A efetiva entrega do imóvel ocorreu apenas em julho de 2014, configurando atraso de sete meses após o prazo contratual, circunstância suficiente para manter a condenação por danos morais.

A correção do erro material não afasta a responsabilidade civil reconhecida, inexistindo contradição apta a modificar o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a correção, em embargos de declaração, de erro material relativo à data de entrega de imóvel, quando verificada divergência entre o contrato e o acórdão.

2. A retificação da data final de entrega não afasta a condenação por danos morais quando comprovado atraso superior ao prazo de tolerância contratualmente previsto."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Direcional Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e
Direcional Engenharia S/A
em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que deu parcial provimento à apelação interposta por
Edilene Barbosa de Souza
.

Nas razões da apelação (ID. 8867896), requereu a apelante
Edilene Barbosa de Souza
,
a reforma da sentença para obter o direito à devolução dos valores pagos à título de taxa de evolução de obra, em dobro e à indenização por danos morais, pelo não cumprimento do contrato, nos termos ajustados.

A
apelação
foi
conhecida
e no
mérito
,
parcialmente provida
para modificar a sentença e condenar as embargantes à devolução da taxa de juros de obra e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Nas razões dos
embargos de declaração, s
ustentam as embargantes a existência de
contradição
no acórd
ão, ao fundamento de que foi considerado como termo inicial para a entrega do imóvel o mês de junho de 2013, já incluído o prazo de tolerância, quando, na verdade, o contrato previa entrega em junho de 2013, acrescido de cláusula de tolerância de 180 dias, o que autorizaria a conclusão da obra até dezembro de 2013.

Afirmam que, tendo ocorrido a entrega das chaves em julho de 2014, o atraso seria de apenas sete meses, e não de aproximadamente um ano, como consignado no acórdão, razão pela qual não estaria configurado dano moral, tratando-se de mero dissabor contratual.

Requerem, ao final, a sanação da contradição apontada, com a consequente modificação do julgado.

Não apresent
adas contrarrazões (Id.
21727408).

Determinada a inclusão em pauta para julgamento no Plenário Virtual (Id.
32767943
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC) e tempestivo (artigo 1.023, CPC), portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Insurge-se o embargante quanto a data de entrega do empreendimento
, afirmando que a previsão de conclusão datava de junho de 2013, acrescida em 180 dias, conforme cláusula de tolerância e que o acórdão embargado indicou junho de
2013 como data de entrega já incluída a tolerância, incorrendo em contradição.

Assiste parcial razão ao embargante.

O contrato de compra e venda celebrado entre as partes

dispõe que a previsão de entrega do imóvel se daria em junho de 2013, constando na cláusula 7.1, o prazo de tolerância de 180 dias
(Id.
8867685 - Pág. 1 e 9
).

Constou no acórdão recorrido prazo de entrega em junho de 2013, acrescido da cláusula de tolerância.

Nesse contexto
,
reconheço o erro material
para retificar
o trecho do acórdão referente a data de entrega do imóvel para constar como termo final
o mês de dezembro/2013
, já com o prazo de tolerância.

Entretanto, em que pese a correção na data final para entrega do empreendimento, é incontroverso que a efetiva e
ntrega ocorreu somente em julho de 2014, ou seja, 7 meses após o prazo acordado contratualmente, o que
não possui o condão de afastar o dano moral arbitrado, mantendo-se a
a
fundamentação relativa
à
condenação ao pagamento de danos morais a ora embargada,
restando configurada a responsabilidade civil do embargante.

Assim, rejeito neste ponto a alegação de contradição, considerando que mesmo após a correção das datas relativas à entrega do empreendimento, subsiste
a condenação em dano moral diante do inconteste atraso na entrega após o decurso do prazo de tolerância contratualmente pre
visto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para corrigir o
erro material
para constar como termo final para entrega do imóvel
o mês de
dezembro/
2013, incluído o prazo de tolerância
previsto na
cláusula
7.1 do contrato de compra e venda
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026